Tribunal: TJDFT
Processo: 0700789-91.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700789-91.2021.8.07.0020 RECORRENTE: TEGRA INCORPORADORA S.A. RECORRIDO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SONETO HOME E RESORT DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROVA PERICIAL. CULPA DAS CONSTRUTORAS. CONDENAÇÃO. CULPA CONCORRENTE DO CONDOMÍNIO VIZINHO. AUSÊNCIA DE PROVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Demonstrado pela prova pericial que o empreendimento foi construído sem o devido sistema de impermeabilização e drenagem do solo, correta a condenação das construtoras no reparo dos vícios construtivos. 2. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a contratação de advogados para defesa judicial de interesses da parte não enseja, por si só, dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça, de modo que cabe ao perdedor da ação arcar com os honorários de advogado fixados pelo Juízo em decorrência da sucumbência, e não os honorários decorrentes de contratos firmados pela parte contrária e seu procurador, em circunstâncias particulares totalmente alheias à vontade do condenado. Precedentes. 3. O arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência, por apreciação equitativa, ocorre quando (a) inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, (b) o valor da causa for muito baixo. De todo modo, inserindo o § 8o-A no art. 85 do CPC, a Lei 14.365/2022 afastou a ampla subjetividade ao vincular os honorários sucumbenciais à tabela da OAB. Assim, a fixação da verba se faz por meio das seguintes premissas: (a) o valor mínimo indicado na tabela vigente da seccional da Ordem dos Advogados do Brasil; ou (b) o percentual mínimo de 10% do proveito econômico ou valor da causa, aplicando-se o que for maior. 4. Apelações dos réus conhecidas e não providas. Apelação do autor conhecida e provida em parte. Embargos de Declaração do autor prejudicados. A recorrente alega violação aos artigos 373, inciso I, e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, e 6o, inciso VIII, do CDC, sustentando a sua ilegitimidade passiva para compor o litígio, porquanto não possui qualquer vínculo com o empreendimento objeto de discussão. Aduz que a manutenção da ré no polo passivo da demanda configurará flagrante cerceamento de defesa. Assevera que a parte recorrida não se desincumbiu do seu ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito. Requer, por fim, que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado Rodrigo José Hora Costa da Silva - OAB/RJ no 162.574, consoante procuração de ID no 48076517. Em contrarrazões, o recorrido requer que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados Rodrigo Santos Perego - OAB/DF no 38.956 e Maria Luísa Nunes Da Cunha - OAB/DF no 31.694. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação ao apontado malferimento aos artigos 373, inciso I, e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, e 6o, inciso VIII, do CDC. Isso porque verifica-se que tais dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento - enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.” (AgInt no AREsp n. 2.407.761/MT, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Ademais, ainda que referido óbice pudesse ser superado, tem-se que o apelo especial não caberia ser admitido, pois a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva da recorrente TEGRA ENGENHARIA S.A. em nome do advogado Rodrigo José Hora Costa da Silva, OAB/RJ162.574, consoante procuração de ID no 48076517. Outrossim, determino que as publicações, referentes à parte recorrida, sejam feitas em nome dos advogados Rodrigo Santos Perego - OAB/DF no 38.956 e Maria Luísa Nunes Da Cunha - OAB/DF no 31.694. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003